Tribunal: TJSP
Processo: 3001264-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Impugnação rejeitada. Arguição de inépcia. Não verificada. Planilha discriminada instruída com documentos. Cópia da CTPS. Preenchimento à mão que não configura irregularidade. Atendimento dos pressupostos do art. 534 do CPC. Alegação de excesso de execução não contida na impugnação apresentada na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Impugnação rejeitada. Arguição de inépcia. Não verificada. Planilha discriminada instruída com documentos. Cópia da CTPS. Preenchimento à mão que não configura irregularidade. Atendimento dos pressupostos do art. 534 do CPC. Alegação de excesso de execução não contida na impugnação apresentada na origem. Ainda, desacompanhada de planilha contendo os valores, atualizações e juros que entende devidos. Art. 535, § 2o, do CPC. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.